Tribunal: TJMT
Processo: 0001326-29.2011.8.11.0098
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001326-29.2011.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GUILHERME GOMES DOS SANTOS - CPF: 018.875.621-33 (APELANTE), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), WANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 025.928.721-08 (APELANTE), GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (ADVOGADO), DINAIR ALBINO DA SILVA - CPF: 922.018.901-10 (APELANTE), JOAO FERNANDES FILHO - CPF: 515.657.731-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 025.928.721-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001326-29.2011.8.11.0098

APELANTE: GUILHERME GOMES DOS SANTOS, WANDERSON GONCALVES DA SILVA, DINAIR ALBINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – POSTULADA ABSOLVIÇÃO PELOS RÉUS WANDERSON E DINAIR – IMPOSSIBILIDADE –DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – 10,505KG DE COCAÍNA –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO PELOS AGENTES – NOTÓRIA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – REPRIMENDA FINAL DE 5 ANOS DE RECLUSÃO – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – MEDIDA ESCORREITA – PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A tese de negativa de autoria do delito suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática dos fatos delituosos está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial pela apreensão de 10,505kg [dez quilos, quinhentos e cinco gramas] de cocaína escondidos em compartimento adredemente preparado, pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais e pela fragilidade do álibi invocado pelos réus.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

O transporte de mais de dez quilos de cocaína em “mocó” instalado no veículo, demonstra de maneira insofismável que não se trata de traficância eventual ou ocasional, ou de pequena escala, mas de agentes com inequívoco envolvimento em atividades criminosas, não sendo possível, por essa razão, a concessão do benefício da minorante atinente ao tráfico privilegiado.

“A valoração negativa da quantidade e da natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
[Enunciado Orientativo n. 47].

Caso a pena pecuniária tenha sido fixada em seu mínimo legal [500 dias-multa], não há falar em redução do
quantum
arbitrado na sentença hostilizada.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001326-29.2011.8.11.0098

APELANTE: GUILHERME GOMES DOS SANTOS, WANDERSON GONCALVES DA SILVA, DINAIR ALBINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Guilherme Gomes dos Santos, Wanderson Gonçalves da Silva e Dinair Albino da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que os condenou à reprimenda idêntica de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa de Guilherme Gomes dos Santos postula o reconhecimento da minorante atinente ao tráfico privilegiado, com a imposição de regime inicial de cumprimento da pena diverso do fechado, e a substituição por pena restritiva de direitos.

O réu Dinair Albino dos Santos alega que não existem provas suficientes para condenação, uma vez que apenas estava no veículo com os demais acusados. Pede sua absolvição. Quando não, pleiteia a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e sua substituição por pena restritiva de direitos.

Por fim, Wanderson Gonçalves da Silva também alega que não há provas bastantes para sua condenação, uma vez que
“havia tão somente pegado uma carona com o sentenciado Guilherme”
, e não tinha conhecimento da substância ilícita apreendida.

Depreca sua absolvição e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena dizente ao tráfico privilegiado em seu grau máximo, a readequação do regime prisional para o semiaberto e a redução do
quantum
da pena de multa.

Prequestiona
“a matéria”
sem qualquer fundamentação correlata.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Porto Esperidião requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001326-29.2011.8.11.0098

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes,
Guilherme Gomes dos Santos
,
Wanderson Gonçalves da Silva
e
Dinair Albino da Silva
, foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“No dia
23 de agosto de 2011
, por volta das
2 horas
, na BR 174, Km 86, local conhecido por Vila Tabuleta, município de Glória d’Oeste/MT, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas e associados entre si para o fim de praticar tráfico de substâncias entorpecentes,
GUILHERME GOMES DOS SANTOS
,
WANDERSON GONÇALVES DA SILVA
e
DINAIR ALBINO DA SILVA
, transportavam droga capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fazendo-o com fins de mercancia e visando o consumo de terceiros.

Em fiscalização de rotina, Policiais Rodoviários Federais abordaram o veículo que era conduzido por
GUILHERME
, consistente no VW Gol, placas HSC-2489, chassi n. 9BWCA05XX49039682, ano 2003, passando a realizar buscas no veículo. Em seguida, os policiais constataram que
GUILHERME
,
WANDERSON
e
DINAIR
transportavam aproximadamente
10,505g (dez mil, quinhentos e cinco gramas) de cocaína
, a qual estava embalada em vários volumes de formato diversos e estes
acondicionados dentro de um fundo falso localizado por trás das rodas traseiras
, em local especialmente destinado ao traslado da droga. Realizado laudo preliminar de constatação, verificou-se resultado positivo para cocaína (fl. 11)”.

Encerrada a instrução processual, a magistrado de origem condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, absolvendo-os em relação ao delito de associação para o tráfico, conforme se infere de trecho da sentença hostilizada:

“
Quanto à autoria do delito, de igual forma, restou inequívoca nos autos e recai nas pessoas dos réus, face ao vasto arcabouço probatório aviado durante a persecução penal, pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelo flagrante,
e pela própria prisão em flagrante em si, corroborado em parte pela confissão de Guilherme
. Explico.

A tese defensiva se baseia no fato de que
Guilherme confessou a prática delitiva
,
enquanto inocentou os demais corréus
. Veja-se o interrogatório em
fase policial
de
Guilherme Gomes dos Santos
:

Interrogatório em fase policial de Guilherme Gomes dos Santos:
(...)

QUE é motorista, mas atualmente está desempregado; QUE
recebeu uma proposta para transportar substância entorpecente de uma pessoa, cujo nome acredita ser Murilo
; QUE Murilo pediu ao interrogado para deixar o veículo VW GOL, placas HSC 2489 na cidade de Porto Esperidião/MT e que mais tarde era para vir até a cidade de Cáceres/MT; QUE
sabia que no veículo havia substância entorpecente, porém, não sabia a quantidade
; QUE para realizar o transporte do entorpecente receberia a importância de R$ 1.000,00 (mil reais); QUE
conheceu Wanderson e Dinair que também ocupavam o veículo durante o festival de pesca na cidade de Cáceres/MT
; QUE
Wanderson e Dinair não tinham conhecimento que no veículo havia substância entorpecente, pois somente estavam fazendo companhia ao interrogado
; QUE hoje dia 23 de agosto de 2011 ao retornar para a cidade de Cáceres/MT foi abordado por Policiais Rodoviários Federais na BR-174, KM 86, local conhecido como Vila Tabuleta, município de Glória d’Oeste/MT; QUE os policiais rodoviários ao avistarem o interior do veículo lograram êxito em encontrar a substância entorpecente que estava escondida em um compartimento adredemente preparado por trás das rodas traseiras do veículo; QUE não tinha conhecimento deste compartimento; QUE somente aceitou a proposta de transporte do entorpecente porque está passando por dificuldades financeiras; QUE o dinheiro que fora apreendido consigo é proveniente de um serviço de empreitada e de doação de sua mãe; QUE nunca foi preso mas já foi processado por crime de trânsito; (...)

O acusado
Wanderson
permaneceu em
silêncio
na fase policial, enquanto
Dinair
expôs
versão parecida
com a de
Guilherme
. No depoimento
Dinair afirmou que conheceu Guilherme no Festival de Pesca em Cáceres/MT
,
no mesmo ano de 2011
, e que
foi convidado por ele para vir juntamente com Wanderson passear
. De se ver que os réus
Dinair e Wanderson já se conheciam preteritamente, e vieram do estado de Goiás
.

Ainda, consoante o depoimento de Guilherme, em fase policial, afirmou que recebeu uma proposta para transportar o entorpecente, e que teria que deixar o veículo VW GOL, placas HSC 2489, nesta cidade de Porto Esperidião/MT. Asseverou claramente que sabia da existência de produtos ilícitos no veículo, e que aceitou por estar precisando de dinheiro, e ainda que receberia R$ 1.000,00 (mil reais) para a empreitada.

Em juízo ele repetiu parte dos argumentos, assumindo a prática do transporte da droga, ressalvando que não sabia a quantidade, informando que
Wanderson e Dinair não tinham nada a ver com o delito
, e que os levou apenas para não ir sozinho. Veja-se:

Interrogatório Judicial de Guilherme Gomes dos Santos
:
(...)

Que foi isso aí, eu na época estava desempregado com um filho de um ano e dois meses, o guri precisava de leite, o senhor sabe que criança nova, rapaz com nome de Murilo sabendo que eu tinha habilitação, que fui 4 anos motorista do exército, aí eu desempregado com criança chorando, aí caí nessa besteira aí, naquela fraqueza fui, não sabia da quantidade não sabia de nada, pediu para deixar o carro lá no Porto, deixei o carro no Porto lá, não sabia a quantidade, não sabia de nada, quando eu vim a PRF foi e me parou; Que, eu sabia que o carro estava com droga, aí na hora que abordou; Que, é eles guardaram lá; Que sabia que tinha, só não sabia a quantidade, aí foi e me ofereceu R$ 1.000,00 (mil reais) para mim chegar e trazer até aqui só; Que
eles não tem nada a ver, eles eu conheci no festival, eles é autônomo, é aqueles muambeiro que vende as coisas, eles é lá de Goiânia
; Que
levei para ir como companhia, para não ir sozinho, ir sozinho de noite
, besteira que fui levar, fui envolver os dois no meio; Que se eu tenho alguma coisa a alegar se eles tiveram alguma coisa a ver? Ah não tenho nada contra eles não, só que na hora lá, trabalho deles né, queria bater em mim, deu uns tapas na minha cabeça lá, mas não faço questão não, estava errado mesmo; Que doutor eu nunca mais vi não, esse cara aí não veio com esse nome, depois que aconteceu isso aí eu também nunca mais quis saber desse povo também não, eu saí e depois que a gente passa por lá, o senhor sabe que é difícil encontrar serviço, mas, graças a Deus comecei a trabalhar numa fazenda agora e tô conseguindo comprar minhas coisas de volta, a prestação mas estou conseguindo de volta (...)

Em algumas partes os argumentos defensivos até coadunam com o que foi dito pelos policiais, eis que eles afirmaram que realmente abordaram o veículo em que estavam os acusados, e após averiguação
constataram a existência de um fundo falso
, localizado atrás das rodas traseiras. Transcrevo o que disseram em
fase policial
:

Kauê Tolentino Passos
: (...) QUE hoje dia
23 de agosto de 2011 por volta de 02:00 horas durante fiscalização de rotina da Operação Sentinela
, na BR 174, KM 86, local conhecido como Vila Tabuleta, município de Glória D’Oeste/MT, abordou um veículo VW GOL, placas HSC 2489 que se deslocava sentido Cáceres/MT; QUE
referido veículo era conduzido por Guilherme Gomes dos Santos
; QUE
também ocupavam o veículo as pessoas de Dinair Albino da Silva e Wanderson Gonçalves da Silva
; QUE durante a fiscalização no interior do referido veículo foi
constatado um fundo falso localizado por trás das rodas traseiras
; QUE neste compartimento
foram encontradas 42 invólucros contendo aproximadamente dez mil, quinhentos e cinco gramas de substância amarelada semelhante à cocaína
; QUE ao entrevistar
Guilherme
,
este afirmou que uma pessoa, a qual se recusou apresentar maiores detalhes, lhe pediu para trazer o veículo com o entorpecente até a cidade de Cáceres/MT
e para tanto receberia a importância de R$ 1.000,00 (mil reais); QUE
os demais ocupantes do veículo se recusaram a prestar informações
; QUE diante dos fatos prendeu em flagrante delito Guilherme, Dinair e Wanderson, apreendendo a substância com característica de cocaína, R$ 1.526,00 (mil, quinhentos e vinte e seis reais) em dinheiro e o veículo VW GOL, placas HSC 2489. (...)

[...]

Em fase judicial
os policias reafirmaram o contexto já desenhado em fase policial
, de modo que Márcio Almeida Barreto, Policial Rodoviário Federal, afirmou que trabalhou na companhia de Kauê em operação na região de Cáceres/MT, realizando diligências nas rodovias e também às margens da fronteira com a Bolívia, fizeram a abordagem do veículo Gol nas proximidades da cidade de Mirassol D’Oeste/MT, e que constataram que no veículo haviam três pessoas, duas de Goiás e uma de Mato Grosso.

Em seguida, determinaram que desembarcassem, e
entrevistaram eles separadamente
, de modo que
as inconsistências no que foi dito levantou suspeitas
, em razão das
contradições nas histórias apresentadas por cada um dos acusados
, então passaram a fazer uma vistoria no veículo. Transcrevo:

Depoimento em
fase judicial
da testemunha
Márcio Almeida Barreto
:
Que trabalhou na cidade de Cáceres/MT durante um mês, participando da operação denominada Sentinela, cujo objetivo principal era o combate ao tráfico de drogas, armas e carros roubados; Que trabalhou na companhia de Kauê na referida operação, realizando diligências nas rodovias e também às margens da fronteira com a Bolívia; Que se recorda de ter participado da abordagem a um veículo Gol nas proximidades da cidade de Mirassol D’Oeste/MT; Que
este veículo era ocupado por três pessoas, sendo que uma era da cidade de Goiânia, outra da cidade de Aparecida de Goiânia e outra do Estado de Mato Grosso
; Que o condutor do veículo apresentou a documentação do carro; Que foi determinado que os ocupantes do veículo descessem e os policiais passaram a entrevistá-los separadamente; Que,
em razão das contradições nas histórias apresentadas por cada um dos acusados, os policiais suspeitaram de que haveria algo de errado e então passaram a fazer uma vistoria no veículo
; Que no porta-malas do veículo Gol existem três buracos que são tampados de fábrica com um produto parecido com esparadrapo; Que, verificaram que a tampa desses buracos estava suja e então usaram o instrumento para perfura-la; Que, esse instrumento saiu com a ponta branca; Que, então um dos policiais usou um canivete e retirou a tampa de um desses orifícios e então constataram que havia ali uma substância semelhante a pasta-base de cocaína; Que, através da caixa de roda traseira do veículo, os policiais conseguiram retirar a droga; Que
a droga apreendida pesava cerca de dez quilos e consistia em pasta-base de cocaína
; Que não se lembra se os acusados informaram onde e de quem eles adquiriram tal produto; Que também não se lembra se eles informaram quem era o proprietário do veículo; Que não se recorda se foram apreendidos celulares e dinheiro, mas afirma que todos os objetos apreendidos foram relacionados no Boletim de Ocorrência Policial e entregues à autoridade policial; Que os três ocupantes do veículo foram presos em flagrante;

Depoimento em
fase judicial
da testemunha
Kauê Tolentino Passos
:
Que o depoente participou de uma operação denominada Sentinela, na região de Cáceres/MT; Que o PRF Márcio Almeida Barreto era membro da mesma equipe do depoente; Que nessa operação a equipe do depoente rodava em diligências toda a fronteira do país próxima a Cáceres/MT; Que já era noite quando abordaram o veículo Gol, de cor clara, mencionado na denúncia, o qual era ocupado por três homens; Que o local da abordagem era pouco movimentado no horário em que foi abordado o veículo ocupado pelos acusados; Que
logo após a abordagem os três homens foram separados para serem entrevistados
, a fim de que a resposta de um não interferisse na resposta de outro; Que
ocorreram contradições nas falas dos três acusados
, sendo que
um disse que eles vinham de uma festa, outro não sabia de que tipo de festa se tratava
; Que
os acusados não sabiam esclarecer o tipo de relacionamento que havia entre eles, sendo que dois eram do estado de Goiás e um da cidade de Cáceres/MT
; Que em razão das condições constatadas na entrevista, os policiais passaram a realizar uma vistoria minuciosa no veículo Gol e um deles detectou uma inconsistência na porta traseira do porta-malas, uma vez que os buracos de ductos de ar do veículo Gol são normalmente tampados com borrachas de vedação e no caso do veículo usado pelos acusados havia um buraco tampado com massa plástica e outro tampado com outro tipo de substância; Que usando um canivete, um dos policiais removeu um pouco da massa plástica e encontrou um pó branco que foi testado e reagiu positivamente para derivado de cocaína; Que o veículo então foi levado para o posto da PRF em Cáceres/MT e foi necessário o uso de ferramentas pesadas para a retirada dos tabletes de cocaína, os quais estavam muito bem prensados, sendo que alguns pacotes tinham um formato quadrado e outros o formato ovalado; Que a droga apreendida pesava mais ou menos dez quilos; Que
os acusados informaram que a droga vinha de uma cidade na fronteira com a Bolívia, tendo eles relatado que deixaram o veículo em uma praça e depois retornaram para buscá-lo
; Que
os acusados não informaram qual seria o destino da droga, porém como dois deles eram do Estado de Goiás os policiais suspeitaram que a droga seria transportada para aquele Estado
; Que os acusados não informaram a quem pertencia o veículo e nem quem era o proprietário da droga; Que os acusados não informaram se faziam apenas o transporte da droga mediante pagamento; Que não se lembra se houve a apreensão também de dinheiro e celulares, afirmando que todos os objetos apreendidos foram relacionados no Boletim de Encaminhamento; Que foi realizada consulta sobre a vida pregressa dos acusados, porém o depoente não lembra se algum deles registrava passagem anterior pela polícia (...)

Nota-se que no veículo os policiais encontraram aproximadamente
42 (quarenta e dois) invólucros
, totalizando aproximadamente
10,505 Kg (dez quilos, quinhentas e cinco gramas) de cocaína
, em que estavam acondicionados em ‘mocó’ atrás da roda traseira do veículo.

Os policiais são dotados de fé pública, e foram consentâneos em apontar o local e a sequência fática, de modo que não há como afastar a autoria delitiva dos acusados, pois estavam transportando a estupefaciente, com visível convergência/liame subjetivo entre si, de modo a incriminá-los.

Assim, porquanto os acusados sejam presumidamente inocentes, este estado de inocência se viu abalado quando da prisão em flagrante, e deveria a defesa e os acusados retorquirem o que foi posto após a prisão em flagrante, e ao contrário, os elementos informativos foram repetidos em juízo e transmudaram-se em provas robustas.

Além da confissão de Guilherme que dirigia o veículo, não há como exculpar os demais réus, eis que a todo modo não há como acreditar que tenham se conhecido naquele mesmo ano, e em pouco tempo Guilherme os convidaria sem qualquer intenção nefasta para que viessem até esta região apenas para diversão, principalmente porque o próprio réu Guilherme afirmou que estava desempregado, e precisando até mesmo de leite para seu filho.

É dizer que
não há lógica em convidar duas pessoas que moram em Goiás
,
que havia acabado de conhecer naquele mesmo ano durante o Festival de Pesca
, que ocorreu em meados do mês de maio (questão de conhecimento notório e constatada por mera pesquisa no Google),
para virem para esta região se divertirem, sendo que estava desempregado e passando por dificuldades financeiras gravíssimas
, consoante disse em seus relatos.

Vale dizer que os réus Wanderson e Dinair poderiam ter apresentado provas do que estavam fazendo nesta região de forma lícita, das conversas com tratativas da vinda, testemunhas que sabiam que estavam vindo de forma lícita e com propósito idôneo, contudo nada disso foi feito a demonstrar o efetivo erro em que estariam incorrendo.

Ainda, no momento da prisão Wanderson estava com apenas R$ 37,00 (trinta e sete reais) situação que diminui a credibilidade da história, eis não há motivo para em um Estado diferente do seu, a passeio com esta ínfima quantidade de dinheiro.

Situação inversa ocorreu no caso de Guilherme, que afirma que estava precisando de dinheiro, pois sua criança estava precisando de leite, e foi apreendido com R$ 562,00 (quinhentos e sessenta e dois reais).

Nessa linha, inverossímil a afirmação do réu Guilherme, e insuficientes para afastar a autoria dos demais réus, de modo que todas as condutas se encaixam no verbo TRANSPORTAR entorpecente, isso porque não trouxeram aos autos o motivo de todos estarem no veículo, durante a madrugada, sem qualquer explicação plausível, de modo que consoante bem balizado pelo órgão ministerial, se trata de tentativa ‘infausta de contenção de danos’ a situação em que apenas um assume a responsabilidade pela estupefaciente, vejamos o entendimento do nosso E. TJMT:

[...]

Outrossim, os policiais não demonstraram qualquer intenção em culpar os réus gratuitamente, tampouco desavenças prévias, principalmente neste caso que se reforçam pelos demais elementos de convicção coligidos aos autos, sem comparecer qualquer testemunha, tampouco documentos, aptos a dar crédito às exculpantes teses.

Sobre a palavra dos policiais, deveria ter sido posta em juízo, alguma motivação espúria, a extirpar a credibilidade deles, que foi depositada pela investidura em cargo público, e lhes é imanente, enquanto em sua função. E foram categóricos em dizer que houveram discrepâncias nas informações preliminares coletadas, de modo que gerou suspeita entre todos. Colha-se o entendimento do nosso Tribunal:

[...]

Ressalte-se que este julgado exprime entendimento sedimentado em todos os tribunais pátrios. Noutro turno, como no caso, se o réu apresenta sua tese, mas ela não é esclarecedora e convincente, e os policiais demonstram as circunstâncias de forma coesa, a condenação é medida impositiva, veja o que disse o nosso Tribunal:

[...]

Portanto, considerando a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta dos acusados Guilherme, Dinair e Wanderson, a condenação destes pelo delito de tráfico de drogas, na forma do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é medida que se impõe”.

De início, passo à análise dos recursos interpostos por Wanderson Gonçalves da Silva e Dinair Albino da Silva, porquanto ambos objetivam a absolvição ao idêntico argumento de inexistência de provas bastantes para condenação.

Conquanto os réus Wanderson e Dinair insistam em afirmar que apenas pegaram carona com Guilherme, e que desconheciam a existência de droga no veículo apreendido, não há nenhuma base empírica a comprovar tais alegações.

Pelo contrário.

Embora Wanderson não tenha prestado esclarecimento na esfera inquisitorial, tampouco interrogado em juízo, o álibi apresentado por Dinair revela-se de todo inverossímil.

Segundo a versão de Dinair em juízo, ele conheceu Wanderson na cidade de Goiânia, pois sempre o encontrava na porta de uma agência bancária, porém não sabia em que trabalhava.

Mesmo sem manter qualquer tipo de intimidade ou de amizade, Dinair disse que Wanderson o convidou para que fossem pescar na cidade de Cáceres, pois ele tinha habilitação.

Asseverou Dinair que Wanderson assumiu a responsabilidade pelas despesas da viagem, razão pela qual aceitou o convite, uma vez que gastaria apenas com sua despesa pessoal.

Partiram então de Goiânia para Cuiabá, onde ficaram dois dias na residência de parentes de Wanderson, depois foram para Cáceres, onde se hospedaram na casa de Guilherme.

Detalhe é que Dinair, na fase policial, disse que conheceu Guilherme durante o festival de pesca na cidade de Cáceres, no próprio ano de 2011, poucos meses antes da prisão, e, em juízo, asseverou que não o conhecia.

Prossegue Dinair que quando estavam se preparando para retornar de viagem, Guilherme fez o convite a ele e a Wanderson para tomarem uma cerveja na cidade de Porto Esperidião.

Chegando em Porto Esperidião, consignou Dinair que Guilherme os deixou na praça sozinhos, enquanto supostamente teria ido atrás de umas amigas, e que ele regressou minutos depois a pé.

Em seguida, Guilherme saiu novamente e, dessa vez, demorou para retornar. Quando voltou, ele disse que não tinha dado certo com as meninas, razão pela qual entraram no veículo para retornar à Cáceres.

No meio do caminho, o veículo foi abordado pela viatura policial, e após serem interrogados, foi encontrada a altíssima quantidade de droga dentro do compartimento adredemente preparado no porta-malas.

Malgrado a “estória” contada por Dinair, no sentido de se eximir e de isentar o corréu Wanderson da prática delitiva, não se põe dúvida de que sua versão é fragilíssima, absolutamente inverossímil, notadamente porque não há qualquer plausibilidade que uma pessoa que mal conhecia fosse convidá-lo para pescar em outro Estado da Federação.

De igual modo, se patenteia totalmente insólita a afirmação de que Guilherme os convidou para tomar cerveja em outra cidade, distante mais de cem quilômetros de Cáceres, e que os corréus aceitaram sem qualquer hesitação ou questionamento, máxime considerando que eles sequer [ou pouco] se conheciam.

Consigne-se, ainda, a fragilidade da justificativa apresentada pelo réu confesso, Guilherme Gomes dos Santos, no sentido de que levou Wanderson e Dinair consigo apenas para ter companhia, para não dirigir sozinho durante a noite.

Por óbvio, em situações deste jaez é natural que um dos acusados assuma sozinho a responsabilidade pelo transporte da droga, buscando, sempre que possível, eximir seu[s] comparsa[s] de eventual condenação criminal.

Entretanto, no caso, além da versão inverossímil contada por Dinair e Guilherme, os Policiais Rodoviários Federais destacaram, em seus depoimentos, que foram as contradições apresentadas pelos acusados, no momento da abordagem policial, que levantaram suspeitas sobre o veículo.

O PRF Kauê Tolentino Passos afirmou que
“ocorreram contradições nas falas dos três acusados, sendo que um disse que eles vinham de uma festa, outro não sabia de que tipo de festa se tratava, e os acusados não sabiam esclarecer o tipo de relacionamento que havia entre eles”
, destacando que dois deles eram do Estado de Goiás e um morador da cidade de Cáceres.

No mesmo sentido, o PRF Márcio Almeida Barreto asseverou em juízo que
“em razão das contradições nas histórias apresentadas por cada um dos acusados, os policiais suspeitaram de que haveria algo de errado, e então passaram a fazer uma vistoria no veículo”
.

Neste viés, o vasto conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, em especial, o depoimento harmônico e seguro prestado pelos policiais responsáveis pela prisão, aliado à inexistência de álibi firme e convincente dos réus, autoriza a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Colho da jurisprudência:

“[...] Imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[1]
.

Assim também já se posicionou esta Câmara, em precedente de relatoria do Des. Marcos Machado:

“[...] ‘Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são elementos de prova válidos para fundamentar o édito condenatório, mormente quando se apresentam seguros, uníssonos e estão em perfeita harmonia com os demais subsídios probatórios, sendo que a negativa isolada do agente não se afigura suficiente para macular a presunção de veracidade a eles inerente’ (TJMT, AP no 25351/2012) [...]”
[2]
.

De mais a mais,
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[3]
.

De igual sorte, entendo que não procede o pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado e, de consequência, a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

O juízo de origem não reconheceu o privilégio, tendo em vista a quantidade, a nocividade do entorpecente apreendido e o
modus operandi
empregado pelos agentes, como se vê:

“No mais, deixo de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, para os três acusados, porque dos elementos probatórios constantes nos autos demonstram a dedicação às atividades criminosas. Explico.

Há de se ressaltar
a quantidade, a nocividade dos entorpecentes apreendidos e a forma que se deu a empreitada
. Inclusive com logística muito requintada, envolvendo pelo menos 04 (quatro) pessoas, diga-se, os três acusados e o quarto integrante que seria o contratante ‘Murilo’, transportando a droga entre municípios deste Estado, sendo que inclusive os acusados Dinair e Wanderson vieram do estado de Goiás para a prática delitiva, sob o defensivo argumento de que estavam a passeio. Sabe-se pelas informações do acusado Guilherme (confesso) que havia até mesmo local certo e definido para a entrega da droga, que certamente seria pega por outra pessoa, juntamente com o veículo.

Anote-se que havia inclusive um compartimento especial para o acondicionamento da droga na parte traseira do veículo, próximo à roda.

Isso tudo demonstrou um
modus operandi
pernicioso, e com considerável quantidade de entorpecentes, que são elementos que revelam novamente a dedicação às atividades criminosas. Registre-se que a droga estava em um fundo falso no veículo, tudo isso para ilidir a fiscalização.

O legislador ao editar tal redutor, intencionou distinguir traficantes profissionais daqueles aventureiros e ocasionais, e consoante já amplamente debatido neste
decisum
, houve engenhosidade acima do normal nas condutas dos acusados.

Por fim, a grande quantidade de droga, e todo o
modus operandi
apontado acima confirmam a dedicação à atividade criminosa”.

Com efeito, a enorme quantidade de droga apreendida, consistente em 10,505kg [dez quilos, quinhentos e dez gramas] de cocaína, evidencia, a meu sentir, a traficância em larga escala, não se tratando de traficante eventual ou ocasional, mas de notório envolvimento dos réus com atividade criminosa.

Não bastasse a quantidade e a nocividade da droga apreendida, não se pode olvidar o
modus operandi
empregado pelos acusados, uma vez que a droga estava escondida em
“um fundo falso localizado atrás das rodas traseiras, em local especialmente destinado ao traslado da droga”
.

Em outras palavras: a droga estava camuflada em compartimento adredemente preparado, evidenciando a
expertise
dos acusados no transporte do estupefaciente.

Nesse diapasão, não há falar em reconhecimento do tráfico privilegiado.

Mutatis mutandis
, assim já se posicionou esta Câmara:

“[...] Não se pode aplicar a respectiva minorante, porquanto o
modus operandi
para a prática do crime, envolvendo deslocamento interestadual, com prévia contratação e planejamento, para o transporte e depósito de considerável quantidade de narcótico, de elevado valor comercial, que estavam escondidos dentro de duas bobinas de cabos de fibra ótica, previamente preparadas no caminhão, aliado à grande quantidade de entorpecentes apreendidos, já valorada na primeira fase da pena, revelam a efetiva dedicação dos apelantes a atividades criminosas [...]”
[4]
.

Por fim, no que tange ao regime inicial de cumprimento da pena, entendo que o magistrado de primeira instância decidiu de modo escorreito ao estabelecer o fechado,
verbis
:

“Com fundamento no art. 33, §2o, alínea ‘a’, e §3o, do Código Penal, fixo o
regime fechado
para o início de cumprimento de pena. Neste caso os motivos para a fixação do regime fechado são latentes, eis que conquanto a pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, também foram aferidas circunstâncias judiciais desfavoráveis para todos os réus, motivo pelo qual é o regime adequado.

A roborar com a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no fechado, o Superior Tribunal de Justiça aceita este regime até mesmo para aquelas condenações em que não cheguem à pena de 08 (oito) anos, desde que haja
grande quantidade de droga apreendida
, e ainda, neste caso além dela há
também a nocividade da cocaína
, e todas as demais circunstâncias do delito”.

Na primeira fase dosimétrica a magistrada sentenciante sopesou de modo desfavorável as circunstâncias do crime, em face da
“elevada quantidade e da natureza da substância entorpecente apreendida”
.

Contudo, deixou de recrudescer a pena-base para evitar o
bis in idem
, uma vez que a quantidade e a natureza da droga foram utilizadas como fundamentos para obstar o reconhecimento do privilégio.

Na hipótese vertente, por mais que a pena-base tenha sido fixada em seu patamar mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal infringido, visualizo que a enorme quantidade de droga apreendida [10,505kg] e a natureza do entorpecente [cocaína] autorizam a imposição do regime prisional mais gravoso
[5]
.

Nesse sentido:

“[...] 2. As instâncias de origem estabeleceram o regime fechado à paciente, condenada a 5 anos de reclusão, apontando fundamento concreto a justificar a imposição do regime mais gravoso que o previsto na regra do art. 33, § 2o, b do Código Penal, tendo em vista ‘a imensa quantidade de drogas apreendidas’ [...]”
[6]
.

“[...] III.
In casu
, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, lastreada na grande quantidade de entorpecentes apreendidos (46,0g (quarenta e seis gramas) e 84 (oitenta e quatro) microtubos contendo cocaína, pesando aproximadamente 45,0g (quarenta e cinco gramas), em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2o, a, e art. 42 da Lei n. 11.343/06 [...]”
[7]
.

De igual sorte, não há cogitar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos previstos na legislação vigente.

Em relação à pena pecuniária imposta, verifica-se que ela foi estabelecida em seu mínimo legal, qual seja, 500 dias-multa, não se admitindo, portanto, sua redução, conforme pleiteado pela defesa de Wanderson Gonçalves da Silva.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[8]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014.

[2]
TJMT, Ap. 76435/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017.

[3]
Enunciado Orientativo n. 8
.

[4]
TJMT, N.U 1003289-84.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021.

[5]
Enunciado Orientativo n. 47: “A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”.

[6]
STJ, AgRg no HC 667.890/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021.

[7]
STJ, HC 676.716/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 01/09/2021.

[8]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022